Tribunal: TJDFT
Processo: 0722405-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CEGUEIRA DELIBERADA. DOLO EVENTUAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 4 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, no regime semiaberto, além de 434 dias-multa. O pedido de sursis e a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foram indeferidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) aferir a suficiência das provas quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; e (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena e a possibilidade de concessão de benefícios como sursis e ANPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença está devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e à disciplina prevista no artigo 381, do Código de Processo Penal, não havendo nulidade. O simples inconformismo da Defesa quanto à valoração das provas não configura ausência de motivação.
4. O pedido de oferecimento de ANPP é inviável, pois a medida não constitui direito subjetivo do investigado, sendo prerrogativa exclusiva do Ministério Público, que fundamentou a negativa com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas, além da apreensão de armas e valores expressivos no imóvel.
5. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são suficientemente demonstradas pelos autos de prisão em flagrante, laudos periciais, testemunhos policiais e provas testemunhais, produzidas em sede inquisitorial e em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo.
6. A negativa da ré quanto ao conhecimento da droga não é suficiente para afastar a sua responsabilidade penal, considerando o contexto probatório que evidencia a sua vinculação ao tráfico, por aplicação da teoria da “cegueira deliberada”, própria ao dolo eventual.
7. A pena-base foi corretamente fixada considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, conforme previsto no artigo 42, da Lei 11.343/2006, sendo razoável a aplicação do critério objetivo-subjetivo. Em seguida, a pena foi atenuada à fração de 1/6, em razão da menoridade relativa. Na terceira etapa, dado que a quantidade e a natureza dos entorpecentes foram consideradas na primeira fase, não é possível utilizá-las para modulação da fração redutora do tráfico privilegiado na terceira fase, sob pena de bis in idem.
8. Com a readequação da pena, deve-se fixar o regime prisional aberto, conforme preconiza o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, e a Súmula Vinculante 59, do Supremo Tribunal Federal, permitindo-se a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do referido diploma normativo.
9. A hipossuficiência econômica da ré não constitui fundamento idôneo para exclusão/isenção da pena de multa da condenação, sobretudo porque ela decorre de norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, motivo pelo qual deve o julgador aplicá-la na sentença, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação, quando a sentença expõe de maneira clara e motivada os elementos de convicção utilizados para a condenação.
2. O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do réu, sendo prerrogativa do Ministério Público, que pode negá-lo fundamentadamente.
3. Se a natureza e a quantidade de entorpecentes foram utilizadas para majorar a pena mínima na primeira fase da dosimetria, não poderão ser novamente levadas em conta na terceira etapa para modular a fração de redução da reprimenda em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), sob pena de bis in idem.
4. A hipossuficiência econômica da ré não constitui fundamento idôneo para exclusão/isenção da pena de multa da condenação, sobretudo porque ela decorre de norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 28-A, 33, § 2o, "b"; CP, arts. 44, 77; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.018.531/TO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023; TJDFT, Acórdão 1832273, 07153613520238070003, rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 14/3/2024.